Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e o rompimento de obstáculo.
II – Questões em discussão
2. (i) definir se a majoração da pena-base ocorreu de forma razoável, proporcional e em conformidade com a jurisprudência pátria; (ii) analisar o direito subjetivo à adoção de fração específica para cada circunstância judicial negativa; (iii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante da reincidência; (iv) determinar se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto.
III – Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual são admissíveis três formas de exasperação da pena-base (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum dos dois critérios anteriores, desde que haja fundamentação idônea para o distanciamento de ambas as opções apresentadas. 3.1. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado e o agente não tem direito adquirido a qualquer deles, ainda que lhe seja mais favorável.
4. Sendo o réu multirreincidente, é inviável a compensação integral dessa agravante com a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena ser majorada na fração de 1/12.
5. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
6. Malgrado a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do fato), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda. Todavia, se o tempo de prisão provisória ultrapassa a fração legal para a progressão, é possível o abrandamento.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II, 155, § 1o e 4o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tese repetitiva no 1087; STJ, AgRg no HC n. 857.665/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 16/08/2022; TJDFT, Acórdão 1677196, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16/3/2023; TJDFT, Acórdão 1852430, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1840148, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25/3/2024; TJDFT, Acórdão 1892790, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 18/7/2024.